Tribunal: TJSP
Processo: 1058054-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, ao fundamento de que a cessão é possível independentemente da anuência do devedor, sendo eficaz em relação à apelada, a qual infringiu cláusula contratual de rescisão antecipada, sem dar aviso prévio de 90 dias, devendo pagar os alugueres do período de aviso prévio e a respectiva multa. Prova de notificação formal da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, ao fundamento de que a cessão é possível independentemente da anuência do devedor, sendo eficaz em relação à apelada, a qual infringiu cláusula contratual de rescisão antecipada, sem dar aviso prévio de 90 dias, devendo pagar os alugueres do período de aviso prévio e a respectiva multa. Prova de notificação formal da cessão dos direitos contratuais insuficiente. Apelante que sequer junta aos autos o instrumento da cessão. Ademais, trata-se de contrato prorrogado automaticamente por tempo indeterminado, podendo ser denunciado com antecedência de 60 dias, sem previsão de estipulação de multa. Sentença mantida, ratificados os fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJESP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058054-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REIS OFFICE
PRODUCTS SERVIÇOS LTDA., é apelado IRIS ROUTER MARKETING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058054-06.2018.8.26.0100 -Voto no 7067
2
VOTO No 7067

Apelação no 1058054-06.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo – Foro Central – 39a Vara
Apelante: Reis Office Products Serviços Ltda.
Apelado: Iris Router Marketing Ltda.
Juiz: Juliana Pitelli da Guia
APELAÇÃO. AÇÃO
DE
COBRANÇA. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora, ao fundamento de que a cessão é
possível independentemente da anuência do devedor, sendo eficaz em
relação à apelada, a qual infringiu cláusula contratual de rescisão
antecipada, sem dar aviso prévio de 90 dias, devendo pagar os alugueres
do período de aviso prévio e a respectiva multa. Prova de notificação
formal da cessão dos direitos contratuais insuficiente. Apelante que
sequer junta aos autos o instrumento da cessão. Ademais, trata-se de
contrato prorrogado automaticamente por tempo indeterminado, podendo
ser denunciado com antecedência de 60 dias, sem previsão de estipulação
de multa. Sentença mantida, ratificados os fundamentos, nos termos do
art. 252 do RITJESP.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Reis Office Products Serviços
Ltda. contra Iris Router Marketing Ltda., cuja r. sentença de fls. 116/119, de relatório adotado,
julgou improcedente o pedido deduzido, imputando à autora os ônus sucumbenciais, verba honorária
arbitrada em 10% do valor da condenação.

Inconformada, apela a autora (fls. 121/127) sustentando, inicialmente,
que a r. sentença fundamentou-se em dois aspectos: (i) ter interpretado que a cessão de direitos e obrigações
havida com a anterior locadora prescinde de concordância da locatária e, (ii) que a apelante deu causa à
rescisão contratual, de modo que, nada lhe é devido a título de multa. Aduz a apelante que o artigo 286 do
CC autoriza a cessão de crédito independentemente da notificação do devedor, se a isso não se opuser a
natureza da obrigação. Por consequência, o artigo 293 do CC prescreve que a ausência de notificação do
devedor não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido. Sendo assim, por ato
voluntário, a apelada solicitou a rescisão do contrato no dia 18.10.2017 (fls. 53/54), deixando de cumprir o
aviso prévio de 90 dias e pagar a multa contratual por rescisão antecipada (cláusula 31a). Daí a necessária
reforma do julgado hostilizado. Ao final, caso negado o provimento do recurso, é requerido o
prequestionamento explícito de todos os dispositivos de lei federal indicados. Em síntese - continua a
apelante - alega que as empresas FK Equipamentos e FK Serviços cederam-lhe os direitos de locação (fls.
52), cessão essa aceita pela apelada, que passou a lhe pagar os aluguéis. A partir de setembro de 2016,
portanto, a relação de locação passou a ter como partes a apelante e a apelada. A apelada pagou, em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058054-06.2018.8.26.0100 -Voto no 7067
3
apelante, faturas a partir de setembro de 2016, sem ressalvas, até que em 18.10.2017, pleiteou a rescisão
antecipada do contrato, que vigoraria até 27.07.2019. Afirma que não há vedação no contrato de locação
firmado entre a FK e a apelante a obstar a cessão operada, portanto, trata-se de ato jurídico perfeito e eficaz.
Com a notificação e ciência da apelada, tornou-se ato oponível em todos os direitos e obrigações dispostas
naquele instrumento para a cessionária. Assim, refuta os itens 1 a 6 da r. sentença, conforme legislação e
jurisprudência invocadas. Quanto à existência da dívida, aduz, por consequência lógica, ao reconhecer o
vínculo da locação sem oposição por mais de um ano, facilmente se verificará que a apelada não cumpriu os
deveres contratuais que lhe cabiam no momento da rescisão. O aditamento ao contrato foi assinado em
27.08.2013 (fls. 45/46), pelo prazo de 36 meses, e vigoraria até 27.07.2019. A rescisão aconteceu em
18.10.2018, com o envio da multa contratual para a apelada, destacando-se a formalização, pela apelada, de
que a rescisão se operaria tão somente em 11.11.2017. Diante disso, não se há falar de desconhecimento dos
fatos pela apelada, até porque a retirada dos equipamentos aconteceu em 13.11.2017 pela apelante, sendo
obrigação contratual da apelada pagar os aluguéis devidos durante o período do aviso prévio, ou seja, de
18.10.2017 a 16.01.2018, bem assim a multa por rescisão antecipada do contrato no valor equivalente a 50%
do total dos aluguéis que seriam devidos até o termo final da locação. Pleiteia, ainda, a apelante, em caso de
entendimento diverso ao explanado acima, seja aplicado, subsidiariamente, o disposto no art. 572, com a
redução da multa em bases razoáveis, conforme entendimento deste E. Tribunal; e pugna, em caso de
desprovimento, que o Tribunal manifeste-se explicitamente acerca da extensão e aplicação dos seguintes
dispositivos legais: artigos 286, 290, 293 e 572, todos do Código Civil. Requer, por fim, o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 128).

Contrariedade recursal a fls. 132/139.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o Relatório.

Recurso manifestamente infundado.

A MMa. Juíza de Direito a quo analisou de forma detalhada todos os
argumentos das partes, as questões controvertidas e a prova trazida aos autos, de modo que se impõe apenas
ratificar os fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo, de acordo com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos fundamentos
do decisum de primeira instância pelo Tribunal não importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a
Turma, REsp. 662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e REsp. 599.092-AL, Rel.
Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e vem sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO PASSOS; Apelação n°
994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. BERETTA DA SILVEIRA).

Aos fundamentos da r. sentença hostilizada, apenas no sentido de
facilitar a compreensão da controvérsia pelo colegiado, resta acrescer as seguintes ponderações.

Segundo se extrai dos autos, a apelada firmou contrato de locação de
equipamentos de informática com a empresa FK Locações de Bens e Móveis Ltda., aditado em 27.08.2013,
com prazo de vigência de 36 meses (fls. 17/46). Invoca a apelante sua condição de cessionária dos direitos
desse contrato pela locadora originária, a partir de setembro de 2016, do que notificada a apelada (fls. 52).
Afirma, no entanto, que a apelada, em 18.10.2017, rescindiu o contrato por ato voluntário, devolvendo os
objetos locados, mas sem cumprir os deveres contratuais, notadamente o aviso prévio de 90 dias e o
pagamento de multa por rescisão antecipada, na forma da cláusula 31a, razão de ser do ajuizamento da ação
de cobrança, perseguindo o pagamento de R$ 12.887,43 (fls.55). Citada, a apelada, em síntese, afirma que
em 03.08.2017 solicitou que a apelante apresentasse o contrato de cessão celebrado entre a apelante e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058054-06.2018.8.26.0100 -Voto no 7067
4
empresa FK Serviços, locadora original, sinalizando o interesse na rescisão e regularização da relação
contratual, mas a apelante emitiu cobrança após essa solicitação em latente ilegalidade, deixando de
apresentar a documentação solicitada, insistindo em cobrança da multa por rescisão antecipada. Afirma que
não tinha ciência da cessão, haja vista que o contrato havia expirado em 27.07.2016 e encontrava-se em
prorrogação automática, não havendo se falar, portanto, em qualquer infração às cláusulas 31a e
32a. Acatando a tese da apelada, a r. sentença julgou os pedidos improcedentes.

Incontroversa a existência de contrato de locação de equipamentos de
informática por prazo determinado firmado originariamente entre a apelada e a empresa FK Equipamentos
para Escritório Ltda., aditado pelo prazo de 36 meses, com início em 27.08.2013 (fls. 17/46). A
controvérsia gira em torno de se saber se houve cessão válida e eficaz desse contrato à apelante, com a
respectiva notificação da apelada e, ainda, se de fato houve rescisão antecipada do contrato, a determinar a
incidência dos alugueres no período de aviso prévio e a multa contratual.

Nesse sentido, a apelante alega que, após ter assumido os direitos do
contrato de locação em questão, notificou a apelada em 08.09.2016 (fls. 52) acerca da cessão dos direitos da
locação, aceita sem oposição pela apelada, que permaneceu utilizando os serviços até 18.10.2017, quando
então solicitou a rescisão do contrato, sem dar aviso prévio de 90 dias e pagar a multa por rescisão
antecipada, vez que o contrato foi renovado e vigoraria até 2019. A apelada, por sua vez, alega ter solicitado
à apelante, já em agosto de 2017, informações acerca da cessão do contrato, tendo dado aviso
prévio e manifestado a intenção de rescindir o contrato; afirmou ainda não ter tido ciência da cessão efetuada
pela locadora original, FK Serviços.

Pois bem.

No que concerne à cessão contratual, a cláusula 36a é clara ao afirmar
que a contratante (apelada) não poderá ceder o contrato sem prévia e expressa concordância por escrito das
contratadas (apelante), sem previsão de restrição simétrica em relação àquelas, a quem assegurada a
possibilidade de cessão válida, pois, independentemente de consentimento prévio da apelada. De toda forma,
embora a cessão seja válida, não se mostra eficaz em relação à apelada, à luz do que dispõem os artigos 290
e 292, do CC, dos quais se extrai exigência de ciência expressa e formal. Conforme acertadamente apontado
na r. sentença, o documento de fls. 52 não tem o condão de comprovar a formal notificação da cessão à
apelada, porquanto não comprovado o seu efetivo encaminhamento e recebimento. Por outro lado, os e-mails
trocados entre as partes demonstram que a apelada, desde agosto de 2017, buscou a regularização do
contrato, solicitando a formalização da comunicação da cessão, para posterior rescisão do contrato, mas a
apelante, em vez de providenciar as informações, agindo em total dissonância para com o dever anexo de
colaboração que da boa-fé objetiva deflui, apressou-se em cobrar-lhe multa por rescisão antecipada de
contrato (fls. 84/109). Observa-se, ainda, que as partes estavam em tratativas quanto à rescisão do contrato
desde 03.08.2017, quando a apelada manifestou interesse em rescindir o contrato, precisamente porque não
teve ciência formal da cessão. Alias, diga-se, além de não constar nos autos prova de que houve a notificação
regular da cessão, sequer consta, ainda, o próprio instrumento a comprovar efetivamente a cessão levada a
efeito.

A
despeito
de
tais
considerações, tanto
mais relevante ao equacionamento do litígio é o fato de que, mesmo em se considerando a existência,
validade e eficácia da cessão em relação à apelada, emerge cristalino da correspondência eletrônica de fls.
96, de 03.08.2017, a manifestação inequívoca por esta veiculada, em relação ao interesse de romper o
vínculo contratual, como de fato rompido o foi em 18.10.2017, conforme alegação da própria apelante.

E aqui reside aspecto fulcral ao equacionamento do litígio, a saber, ao
contrário do quanto equivocadamente sustentado pela apelante – referindo-se à vigência do vínculo
contratual até 27.07.2019 –, àquela altura o contrato subjacente ao litígio já se encontrava com sua vigência
encerrada desde julho de 2016, portanto, prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, daí não
haver cogitar-se de “rescisão antecipada”, a atrair a incidência da multa preconizada pela cláusula 31a. Para a
hipótese de prorrogação automática após a vigência do contrato, a disciplina ajustada no programa contratual
vem posta pela cláusula 4a (fls. 18), a assegurar à parte que não quisesse continuar com a avença, a faculdade
de denúncia da relação, sem imposição de multa, mediante manifestação contrária por escrito e com
antecedência mínima de 60 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058054-06.2018.8.26.0100 -Voto no 7067
5

Vale dizer, o cotejo da cláusula 4a com a cláusula 31a encerra
contradição aparente de fácil solução, eis que distintos os seus respectivos campos de incidência, essa última
restrita à hipótese de denúncia no lapso de vigência contratual, e não, como se deu na espécie, durante a
prorrogação automática, por prazo indeterminado, a exigir tão somente a antecedência mínima de 60 dias,
plenamente observada, tendo em conta a manifestação de desinteresse pela manutenção do vínculo contratual
em 03.08.2017 e a efetiva ruptura em 18.10.2017.

Portanto, à vista do que precede, de rigor a manutenção da r. sentença
por seus próprios fundamentos, acrescidos das ponderações supra.

Por corolário, na forma do disposto no § 11, do art. 85 do CPC, majoro a
verba honorária sucumbencial devida ao d. patrono da apelada ao patamar de 12% sobre o valor da causa.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator